Tribunal: TJPA
Processo: 0003212-76.2014.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003212-76.2014.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. COMPROVADA A NECESSIDADE DE USO DO FÁRMACO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECÍFICO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE XINGUARA PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE
818572

e RE 855.178). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara (ID. 4193456 – fls. 1/5) que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c com Pedido Liminar de Tutela Antecipada
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Luiz Fernando Silva Gomes, menor, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Xinguara, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando o Município de Xinguara e o Estado do Pará

ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 7340856), que o
paciente necessita com urgência de tratamento medicamentoso com o uso de Somatropina, necessário para o seu desenvolvimento ósseo, eis que em razão da ausência de hormônio para o desenvolvimento físico, apresenta idade óssea compatível com uma criança de 06 anos e, à época do ingresso da ação, contava com 11 anos de idade. Relata que, ao buscar o medicamento nas instituições hospitalares das redes públicas municipal e estadual, não tem obtido resposta justificando o impulsionamento judicial para garantir a tutela à saúde do menor.

Deferida a liminar na forma requerida pelo Ministério Público (ID’s 7340856 e 7340857), o Juízo de piso determinou
que

os requeridos promovessem o imediato fornecimento para uso contínuo do medicamento Somatropina, bem como que fossem tomadas todas as medidas administrativas, em caráter de urgência, para a realização de Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

O Município de Xinguara apresentou contestação (ID 7340857 – fls. 13/15) informando, preliminarmente, que o medicamento já está sendo fornecido pelo Hospital Regional. No mérito, reporta que a responsabilidade de fornecimento do fármaco é da Central Farmacêutica do Estado, que o executa através do Hospital Regional do Araguaia. Ao final, pugna pelo arquivamento do feito, ante a perda do objeto ou, ultrapassada a preliminar, seja o pedido julgado inteiramente improcedente quanto ao Município.

O Estado do Pará apresentou contestação em ID

7340858 – fls. 22/28, pugnando, preliminarmente, pela extinção do processo sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual e perda de objeto, haja vista ter sido cumprida a liminar. No mérito, argumenta acerca da inexistência de direito adquirido a ser tutelado de imediato; do comprometimento da universalidade do acesso à saúde; do princípio da reserva do possível; da disponibilidade de limites orçamentários e da impossibilidade de intervenção do Judiciário.

O Ministério Público, em réplica à contestação, refuta os argumentos apresentados pelo Estado, eis que não revelam nenhum fundamento apto a impedir, modificar ou mesmo extinguir o direito a que se vida resguardar pela presente Ação Civil Pública e nem anular o feito pelos alegados vícios dispostos no Art. 337/CPC, requerendo
o julgamento antecipado da lide, em razão da irreversibilidade da tutela deferida, confirmando-se a liminar antes deferida e dando-se como procedente a demanda. (ID 7340859 – fls. 12/13

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 7340861 – fls. 1/4), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Logo, sendo a saúde dever do Estado, o cidadão tem o direito subjetivo a tal prestação estatal, cabendo ao Poder Judiciário dar concretude a esse direito, nas situações em que o Poder Executivo se mostre relutante em fazê-lo.

Assim, ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR o MUNICIPIO DE XINGUARA e ESTADO DO PARÁ, para fornecer ao autor o medicamento SOMATROPINA, enquanto perdurar o tratamento.

Declaro estabilizada a decisão de tutela antecipada de ID Num. 29942719 - Pág. 30 a 34.

Em consequência, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, promova-se o arquivamento dos autos com as cautelas legais.

Sem Custas judiciais.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Publique-se e intimem-se.”

Irresignado, o Estado do Pará apelou da decisão, argumentando, em razões recursais: 1)
A necessidade de integração do contraditório. Inclusão da união na lide. Competência da justiça federal. Medicamento que migrou para o grupo 1a;

2) Somatropina. Medicamento do componente especializado da assistência farmacêutica. Grupo 1a. Responsabilidade da união pela aquisição centralizada; 3) Princípio da eventualidade. Tema 793 STF. Solidariedade direcionada e hierarquizada. Determinação de ressarcimento; 4) Do elevado valor da multa. Necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade; 5) Da impossibilidade de aplicação da multa coercitiva contra agentes públicos. Ao final, postula o provimento do recurso de Apelação e pelo prequestionamento da matéria de defesa suscitada.

Contrarrazões apresentadas em ID 7341071 – fls. 1/11 pelo improvimento do apelo.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 8034381 – fls. 1/2, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestiva e adequada, conheço da apelação e passo à análise.

Tratam os autos Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada com o objetivo de que o Estado do Pará forneça a Luiz Fernando Silva Gomes o medicamento de uso contínuo Somatropina, enquanto perdurar a necessidade de tratamento.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Não se pode olvidar que o Estatuto da Criança e do Adolescente impõe a obrigação de dar atendimento integral às crianças que apresente problemas de saúde, como é o caso em questão, de acordo com os artigos 4º ”É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, (...), 7º “A criança e o adolescente tem direito a proteção à vida e à saúde, (...)” e, mais especificamente, 11 “É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde”.

Dessa feita, a paciente deve ter todas as condições de ser atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação do ente estadual em disponibilizar a internação e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Assim, no caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde do requerente Luiz Fernando Silva Gomes.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022